Tribunal: TJSP
Processo: 2265266-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO QUESTIONADO Efeito modificativo. Impossibilidade. Acórdão embargado que reconhece que a sentença proferida em demanda revisional de operação bancária, de procedência ou improcedência, permite ao seu credor perseguir o seu crédito na ulterior fase de satisfação. Acórdão embargado proferido à luz de entendimento proferido pelo E.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO QUESTIONADO Efeito modificativo. Impossibilidade. Acórdão embargado que reconhece que a sentença proferida em demanda revisional de operação bancária, de procedência ou improcedência, permite ao seu credor perseguir o seu crédito na ulterior fase de satisfação. Acórdão embargado proferido à luz de entendimento proferido pelo E. STJ, em recurso repetitivo (tema repetitivo no 889 (STJ - REsp 1324152/SP). PREQUESTIONAMENTO. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2265266-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
LUCIANA ALVES SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265266-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 35891
Processo no: 2265266-18.2020.8.26.0000/50000
Embargante: LUCIANA ALVES SANTANA
Embargado: Banco Bradesco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO QUESTIONADO
Efeito modificativo. Impossibilidade. Acórdão embargado
que reconhece que a sentença proferida em demanda
revisional de operação bancária, de procedência ou
improcedência, permite ao seu credor perseguir o seu
crédito na ulterior fase de satisfação. Acórdão embargado
proferido à luz de entendimento proferido pelo E. STJ, em
recurso repetitivo (tema repetitivo no 889 (STJ - REsp
1324152/SP).
PREQUESTIONAMENTO.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o Acordão de fls. 22/26 dos autos, por meio dos quais a parte autora,
ora embargante, alega a existência de omissão, bem como pleiteia o
prequestionamento da matéria.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Os embargos de declaração não merecem
acolhimento.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis
embargos de declaração somente quando há obscuridade ou contradição na
sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Por outro lado, deve ser destacado que o
Acórdão embargado não é obscuro, contraditório ou omisso, já que baseado
em supedâneos legais e na realidade fático-probatória retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da
lei, mas sim controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador
dos casos que estão sob a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças,
satisfazendo as pretensões dos litigantes de forma condizente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265266-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Vale destacar que o Acórdão impugnado,
conforme fls. 22/26 dos autos, de forma expressa reconheceu que a decisão
judicial, independentemente da sua natureza, de procedência ou improcedência
do pedido, é título executivo judicial, quando fixa obrigação de pagar quantia,
de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e
execução nos próprios autos, sendo desnecessária nova demanda judicial ou de
prévio pedido reconvencional, consoante entendimento proferido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo, tema repetitivo no
889 (STJ - REsp 1324152/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 15/06/2016).
No
mais,
verifica-se
que a pretensão
aclaratória nada mais visa que levar a uma nova discussão do objeto do recurso
outrora interposto, sendo que, conforme preceito legal, os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado
e não a adequação deste aos interesses da parte, sendo, por mais este motivo,
inadmissível o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF,
EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de
Justiça).
Não se prestam também os embargos
declaratórios, quando a pretensão recursal da parte nada mais é que conduzir a
um novo julgamento do feito. Nesse sentido vide: STJ - EDcl nos EDcl no
REsp 183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg
no Ag 427996/MG; e, EDcl no REsp 183039/CE.
Portanto, com a devida vênia, o Acórdão em
questão não contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que, por
ser de rigor, impõe a mantença do julgado embargado e, além do mais, estando
supridas todas as alegações apresentadas pela parte embargante, não há que se
falar em irregularidades a serem sanadas via embargos de declaração.
Por derradeiro, destaque-se que “Para que se
tenha por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o
tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal controvertida, não
se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, os embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265266-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Relator